Tribunal: STF
Processo: RE 91979
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, ART. 308, VIII. OFENSA A CONSTITUIÇÃO. -
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DESDE QUE A MATÉRIA
INVOCADA, RELATIVA AOS TEMAS CONSTITUCIONAIS, NÃO FORMA VERSADAS
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.